Tribunal: CARF
Processo: 10880.922980/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922980/2013-11
RESOLUÇÃO
1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-73.583,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação, pra restabelecer a glosa da CSLL (Estimativa) objeto de PER/DCOMP pendente de
decisão administrativa.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 09 que não homologou o PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário de 2007.
O crédito no montante de R$ 3.191.522,40 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 31002.84298.290808.1.7.03-9898 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual a compensação declarada não foi homologada por
inexistência de crédito.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 12 e 13), a não
confirmação do saldo negativo indicado no PER/DCOMP decorre da glosa das
seguintes parcelas:
- R$ 3.844.767,43 correspondente falta de comprovação da parcela do imposto de
renda pago no exterior; e,
-
R$
2.095.160,62
correspondente
a
parte
da
CSLL
devida
por
estimativa/balancete de redução nos meses de fevereiro (R$ 2.095.107,31) e
outubro (R$ 53,31) de 2007, objeto das DCOMPs identificadas sob no
21120.11087.121208.1.7.11-5173
(não
homologada)
e
24642.17290.121208.1.7.10-7380 (homologada parcialmente).
Cientificado em 01/08/2013, o contribuinte, representado por procurador (fl. 48),
impugnou o despacho decisório em 29/08/2013 manifestando a sua
inconformidade às fls. 16 a 44, na qual alega o seguinte:
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS
A Receita Federal do Brasil não reconheceu o pagamento da estimativa mensal de
CSLL do mês de fevereiro de 2007, o qual foi efetuado mediante compensação
formalizada na DCOMP n.° 21120.11087.121208.1.7.1-5173. Não obstante a
regularidade da referida compensação, a Receita Federal do Brasil entendeu por
bem não homologá-la, conforme se verifica do despacho proferido no processo
administrativo 16349.000218/2009-18(Doc. 02).
Nesse cenário, a Defendente apresentou Manifestação de Inconformidade contra
o Despacho Decisório (Doc. 03), que aguarda julgamento em primeira instância
administrativa (Doc. 04).
É fato inconteste, portanto, que a estimativa mensal de CSLL que foi paga
mediante compensação, já está sendo discutida no processo administrativo n.°
16349.000218/2009-18 e que, via de consequência, a redução ou não do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 depende, diretamente, do resultado
a ser obtido nos autos do referido processo.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
3
Dessa forma, a administração tributária não pode optar por prosseguir com a
discussão da compensação objeto do presente processo (questão prejudicada)
antes de decidir, de maneira final, sobre a compensação objeto do processo n.°
16349.000218/2009-18, (questão prejudicial).
Não foi reconhecido, também, parte do pagamento da estimativa mensal do mês
de outubro de 2007 (R$ 53,31), extinto mediante compensação formalizada nas
DCOMP no 24642.17290.121208.1.7.10-7380 (Doc. 05) não homologadas pela
conforme se verifica do despacho decisório em anexo (Doc. 06) que originou o
processo administrativo no 10880.691753/2009-52.
Assim, conforme já exposto em relação à estimativa de fevereiro de 2007, a
administração tributária não pode optar por prosseguir com a discussão da
compensação objeto do presente processo (questão prejudicada) antes de
decidir, de maneira final, sobre a compensação objeto do processo n.°
10880.691753/2009-52, (questão prejudicial).
DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Tal como declarado na DIPJ e na Declaração de Compensação em exame, a
Defendente utilizou o montante de RS 3.844.767,43 a título de imposto de renda
pago no exterior na apuração do saldo negativo de CSLL. No entanto, as dd.
autoridades fiscais afirmam no despacho decisório que não há comprovação
deste pagamento.
Com o devido respeito às dd. autoridades fiscais, a Defendente não pode
concordar com tal afirmação, pois (i) o direito a dedução do imposto de renda
pago no exterior do valor devido à título de CSLL já está sendo questionado pela
Receita Federal do Brasil no processo administrativo n.° 16561.720159/2012-71 e
(ii) não há fundamento legal que justifique a alegação de não comprovação do
imposto pago no exterior.
No último dia 17 de dezembro de 2012 a Defendente foi notificada cerca de dois
autos de infração lavrados contra si, formalizados no processo administrativo n.°
16561.720159/2012-71, para exigir o recolhimento de IRPJ e CSLL, relativos ao
anocalendário de 2007, decorrentes da suposta compensação indevida de
tributos pago no exterior (Doc. 09).
De acordo com as dd. autoridades fiscais, a Defendente não teria comprovado o
pagamento do imposto no exterior, tampouco respeitado o limite legal para
referida compensação.
Inconformada, a Defendente apresentou impugnação (Doc. 10)sustentando, em
síntese, que (i) está devidamente comprovado o pagamento de imposto no
exterior, bem como (ii) que a utilização do imposto de renda pago no exterior na
compensação do IRPJ e da CSLL devida no Brasil, no ano-calendário de 2007, foi
realizada nos estritos termos da legislação fiscal.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
4
Referida impugnação aguarda, atualmente, análise pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, conforme se verifica do extrato anexo (Doc. 11).
A despeito de no referido processo as dd. autoridades fiscais já exigirem o
recolhimento da CSLL supostamente devida em razão da glosa do pagamento de
imposto efetuado no exterior, ao proferir o despacho decisório ora sob análise as
dd. autoridades fiscais também desconsideraram tal pagamento no cálculo do
crédito de saldo negativo pleiteado pela Defendente.
Todavia, com o devido respeito às dd. autoridades fiscais, a Defendente não pode
concordar com a glosa de tal pagamento neste despacho decisório, pois se assim
mantido, o que se admite apenas por argumentação, haveria a cobrança de
valores em duplicidade pelas autoridades fiscais.
Nesse contexto, passa a Defendente a demonstrar as razões pelas quais se faz
necessário (i) o apensamento deste processo administrativo n.°
16561.720159/2012-71, ou, (ii) o sobrestamento destes autos até o julgamento
definitivo daquele processo.
Inicialmente, é importante demonstrar a clara e estreita relação entre os objetos
do processo administrativo n.° 16561.720159/2012-71 e do presente processo
administrativo. Essa demonstração é bastante simples, na medida em que as
próprias dd.
autoridades fiscais afirmam que o não reconhecimento do imposto pago no
exterior decorre dos autos de infração formalizados em tal processo.
Tal afirmação é mencionada no processo administrativo n.° 16306.720599/2013-
20, que contém os documentos utilizados pelas dd. autoridades fiscais na análise
do crédito utilizado para compensação, verbis:
"A glosa do montante de RS 3.844.767,43 relativo a IR do Exterior foi
realizada em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal e Auto de
Infração constantes no e-processo 16561.720159/201271 (cópias às fis.
152/180). "
Considerando que o Despacho Decisório ora questionado tem como um de seus
pressupostos a glosa do pagamento de imposto de renda no exterior, fica claro,
desde logo, que o resultado do presente processo depende do julgamento final do
processo n.° 16561.720159/2012-71.
Ou seja, se a possibilidade de dedução do referido pagamento for reconhecida,
cancela-se o auto de infração e, consequentemente, deve ser reconhecida a base
tributável da CSLL tal como informada na DIPJ e homologada a respectiva
compensação.
Por outro lado, se a glosa do pagamento for mantida, a Administração Pública
deverá dar aos processos administrativos decorrentes do auto de infração e da
Declaração de Compensação em exame soluções compatíveis, de forma que não
haja constituição de créditos tributários em excesso.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
5
Isso porque, as dd. autoridades fiscais estão exigindo em sede de auto de infração
o pagamento da CSLL relativa à glosa do imposto pago no exterior e também
estão desconsiderando tal valor no cálculo do crédito de saldo negativo de CSLL
apurado pela Defendente, conforme se verifica do despacho decisório ora
combatido.
Tal situação é manifestamente absurda, pois o procedimento adotado pela
Receita Federal do Brasil está resultando na exigência em duplicidade do valor
relativo à glosa do imposto de renda pago no exterior.
Assim, mesmo assumindo a glosa de tal pagamento - o que se admite somente
para fins de argumentação - certamente a Defendente não poderia ser
duplamente penalizada com o indeferimento de seu saldo negativo e com a
exigência da CSLL sobre o valor total do pagamento glosado.
Dessa forma, tendo em vista que a homologação da Declaração de Compensação
em análise depende diretamente do desfecho do processo administrativo n.°
16561.720159/2012-71, faz-se necessário reunir esses processos administrativos
para julgamento simultâneo.
Não obstante, caso as dd. autoridades fiscais e julgadoras não entendam
necessário ou possível o apensamento acima, a Defendente requer,
alternativamente, o sobrestamento do presente processo até o encerramento do
processo n.° 16561.720159/2012-71, tal como determina o artigo 265, IV, a, do
Código de Processo Civil.
Caso as dd. autoridades julgadoras assim não entendam, o que se admite apenas
por argumentação, a Recorrente passa a expor as razões pelas quais o pagamento
de imposto efetuado no exterior deve ser considerado na apuração do crédito de
saldo negativo de CSLL.
Considerando-se que no despacho decisório ora questionado as dd. autoridades
fiscais mencionaram os autos de infração relacionados ao processo administrativo
n.° 16561.720159/2012-71 para fundamentar a alegação de que o pagamento de
imposto no exterior não foi comprovado, a Defendente reproduz a seguir os
argumentos que apresentou em sede de impugnação naquele processo
administrativo.
De acordo com as dd. autoridades fiscais, os documentos apresentados pela
Defendente para comprovação do imposto pago no exterior não poderiam ser
admitidos, pois não teriam sido reconhecidos pelo órgão arrecadador argentino e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira na Argentina.
A Defendente, contudo, não pode concordar com a alegação das dd. autoridades
fiscais, pois há expressa dispensa de apresentação dos comprovantes de
pagamento no exterior, bem como trata-se de uma mera formalidade,
insuficiente para justificar a desconsideração do imposto pago.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
6
Nesse contexto, a Defendente apresenta, inicialmente, alguns esclarecimentos
sobre a origem dos lucros auferidos no exterior e dos respectivos valores de
imposto de renda pagos na Argentina, a saber:
(i) A Defendente é controladora da empresa Monsanto Bermuda I, com
sede em Bermudas.
(ii) A Monsanto Bermuda I firmou contrato de mútuo com a empresa
Monsanto Argentina SAIC, com sede na Argentina. De acordo com esse
contrato, a Monsanto Argentina SAIC recebeu fundos da Monsanto
Bermuda I e, em contraprestação, obrigou-se ao pagamento de juros.
(iii) Os juros sobre tal empréstimo foram reconhecidos pela Monsanto
Bermuda I como receita, com base no regime de competência.
(iv) Em observância à legislação brasileira relativa a tributação de lucros
auferidos no exterior, a Defendente, como controladora da Monsanto
Bermuda I, reconheceu os lucros auferidos por essa empresa, com base
no método de equivalência patrimonial.
(iv) Em observância à legislação brasileira relativa a tributação de lucros
auferidos no exterior, a Defendente, como controladora da Monsanto
Bermuda I, reconheceu os lucros auferidos por essa empresa, com base
no método de equivalência patrimonial.
(v) Os juros incorridos pela Monsanto Argentina SAIC foram
efetivamente pagos à Monsanto Bermuda I, em datas acordadas pelas
partes. Uma das remessas ocorreu em dezembro de 2005, englobando
os juros incorridos ate aquela data. Sobre essa remessa, houve a
retenção de imposto de renda pelas autoridades fiscais argentinas à
alíquota de 35%. Os valores de imposto de renda pagos na Argentina em
27 de janeiro de 2006 foram os seguintes:

E foi justamente o valor acima mencionado do imposto de renda pago à
Argentina, conforme comprovantes anexos (Doc. 12), que foi utilizado pela
Defendente na compensação de IRPJ e CSLL devidos nos anos de 2005, 2006 e
2007.
A leitura destes comprovantes demonstram, claramente, o valor total dos
pagamentos e o valor da retenção. Embora o documento esteja escrito em
espanhol, é possível verificar facilmente que:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
7
- A empresa responsável pela retenção ("Agente de Retención"): Monsanto
Argentina;
- A empresa beneficiária dos rendimentos ("Sujeito Retenido"): Monsanto
Bermuda I
- Natureza do pagamento ("Régimen"): Juros ("interesses pagados por créditos
obtenidos em el exterior");
- Montante do rendimento ("Monto del Comprobante que origina la Retención");
- Montante do imposto de renda na fonte ("Monto de la Retención").
Independente da clareza desses comprovantes, cumpre ressaltar que a
Defendente requereu a autenticação dos comprovantes de pagamento perante a
autoridade arrecadadora Argentina, o qual encontra-se pendente de análise.
Não obstante, a Defendente não pode deixar de ressaltar que a solução da
presente controvérsia - ao menos em relação ao reconhecimento dos pagamentos
realizados na Argentina - não depende de nada além da simples análise da
legislação.
Isso porque a autenticação pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira é dispensada pela própria legislação, mais especificamente
pelo art. 395, parágrafo 5o do Regulamento do Imposto de Renda, verbis:
"§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2" deste artigo a
pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado (Lei n" 9.430, de 1996, art. 16, §2°, inciso II)."
Como se verifica, o dispositivo legal transcrito acima prevê, expressamente, que a
apresentação dos documentos na forma descrita no parágrafo 2o do referido
artigo 395 é dispensada nos casos em que a legislação do país de origem
estabeleça a incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação desse artigo, vale transcrever a Solução de Consulta 54/2011,
proferida pela Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região:
"IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto
. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando comprovar
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado."
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
8
No presente caso, a legislação Argentina prevê claramente a incidência do
imposto de renda sobre os resultados apurados no território argentino. Tal fato é
comprovado pelos artigos 91, 92 e 93 da Lei 20.628 de 1997 (o "Regulamento do
Imposto de Renda Argentino"), cujo original e tradução juramentada estão sendo
juntados à presente Manifestação de Inconformidade (Doc. 13).
A análise conjunta do artigo 92 e do artigo 93, c, item 2 da referida Lei, revelam
claramente que há retenção na fonte à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento)
(artigo 92) sobre a base presumida de 100% dos juros por créditos obtidos no
exterior (art. 93, c, 2).
Essa incidência é exatamente aquela demonstrada nos comprovantes de
pagamentos ora anexados, nos quais a Monsanto Argentina realizou a retenção
de 35% sobre as remessas realizadas à Monsanto Bermuda. Apenas a título
exemplificativo, o primeiro comprovante anexado, registrado sob o n° 0000-2005-
068183 e datado de 29/12/2005, tem como montante total que originou a
retenção o valor de $ 28.571.445,71 e, como valor retido $ 10.000.006,00 -- o qual
corresponde exatamente a 35% de $ 28.571.445,71.
Claro está, portanto, que a legislação da Argentina prevê a incidência do imposto
de renda pago sobre as remessas ao exterior, de forma que - nos exatos ternos do
artigo 395, $5° do Regulamento do Imposto de Renda - a legislação Argentina e os
comprovantes de pagamento apresentados são suficientes para que se admita o
valor do imposto pago no exterior como crédito passível de compensação com o
IRPJ e a CSLL no Brasil.
Do direito à compensação do imposto de renda pago no exterior
A Defendente demonstrará a seguir, também, que não desconsiderou o limite
previsto na legislação para compensação do imposto pago no exterior, disposto
no artigo 26, da Lei 9.249/96, verbis:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital "
Isso porque, no auto de infração lavrado contra a Defendente, a principal razão
pelo não reconhecimento do direito de compensar o imposto pago no exterior
reside no fato das dd. autoridades fiscais terem considerado o limite previsto na
legislação somente com base no ano-calendário de 2007, desconsiderando os
demais anos nos quais houve a disponibilização de lucros aferidos no exterior.
Em outras palavras, as dd. autoridades fiscais consideraram como passível de
compensação apenas o lucro disponibilizado no exterior no montante de R$
11.062.139,08 no ano de 2007. Por outro lado, foi utilizado para fins de
compensação, pela Defendente, o montante de R$ 14.606.259,20 para o cálculo
de IRPJ e de R$ 3.844.767,43 para o cálculo de CSLL.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
9
Contudo, com a devida venia, os cálculos apresentados pelas dd. autoridades
fiscais se mostram equivocados, pois não consideraram o limite de compensação
de imposto pago no exterior acumulado dos anos anteriores. É o que se passa a
demonstrar.
Vale ressaltar, desde já, que a Defendente não discorda totalmente do método
utilizado pelas dd. autoridades fiscais para apurar o imposto pago no exterior
passível de compensação com os lucros no Brasil. De fato, a sistemática de apurar
o valor do IRPJ e da CSLL que seriam devidos no Brasil com e sem a inclusão dos
lucros auferidos no exterior está expressamente prevista na legislação.
Equivocou-se o fisco, contudo, ao limitar, indevidamente, a abrangência da
análise a ser realizada, sendo esse equívoco a razão pela qual a compensação do
imposto pago no exterior foi glosada pelas dd. autoridades fiscais.
Como se vê do Termo de Verificação Fiscal, as dd. autoridades fiscais limitaram a
sua análise ao lucro disponibilizado no exterior no ano-calendário de 2007 para
fins de determinação do imposto de renda pago no exterior passível de
compensação nesse ano. Ou seja, as dd. autoridades fiscais assumiram que o
imposto de renda pago no exterior compensado no ano-calendário de 2007
referia-se integralmente a lucros disponibilizados no exterior no próprio ano-
calendário de 2007 e, por essa razão, entenderam que os créditos de imposto
pago no exterior deduzidos pela Defendente estariam acima do limite autorizado
na legislação.
Essa conclusão, no entanto, não reflete a realidade dos fatos. Com efeito, o
imposto de renda pago no exterior compensado no ano-calendário de 2007
refere-se a lucros do exterior disponibilizados nos anos-calendário de 2004, 2005,
2006 e 2007, de forma que o limite do imposto pago no exterior a ser utilizado
como dedução do IRPJ e da CSLL deve ser apurado com base em todos esses
períodos e não somente no período de 2007.
Com efeito, a legislação brasileira que trata da compensação de impostos pagos
no exterior é clara ao prever que a compensação (i) está limitada ao IRPJ incidente
no Brasil sobre os lucros tributados no exterior; e (ii) o saldo do imposto de renda
pago no exterior que exceder o valor compensável com o IRPJ devido no Brasil
pode ser compensado com o IRPJ e com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capitais oriundos do
exterior.
Nesse sentido, assim preceituam o artigo 395 do Regulamento do Imposto de
Renda e os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa n.° 213/2002:
"Ari. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente,
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
10
receitas de prestação de serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 26e Lei n°
9.430, de 1996, art. 15)."
"Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil."
"Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição."
A única limitação temporal para a utilização dos créditos decorrentes de imposto
pago no exterior é aquela prevista no §6° do artigo 395 do Regulamento do
Imposto de Renda:
"§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente
serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo
do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração (Lei n°9.532, de 1997, art. 1o , §4o )."
Não obstante, vê-se que esse limite refere-se somente ao lapso temporal entre a
apuração dos lucros no exterior e sua disponibilização no Brasil, sem qualquer
menção ao momento de utilização do imposto pago no exterior para
compensação do IRPJ e da CSLL apurados no Brasil.
A possibilidade de utilização de imposto pago no exterior para a compensação de
IRPJ e CSLL devidos em anos-calendário subsequentes ao pagamento e à
disponibilização dos lucros auferidos no exterior está expressamente prevista na
Instrução Normativa n.° 213/2002.
Com efeito, os parágrafos 13 e 14 do artigo 14 da Instrução Normativa dispõem
que o imposto pago no exterior somente pode ser utilizado para compensação no
Brasil mediante comprovação do seu efetivo pagamento no exterior. Confira-se:
"§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na
determinação do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio
da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde
que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário
correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
11
Secretaria da Receita Federal, a partir de I o de janeiro do ano
subsequente ao da compensação."
Dessa forma, fica evidenciado que, se o imposto no exterior for pago em período
posterior àquele em que os respectivos lucros forem disponibilizados no Brasil, a
compensação só ocorrerá após o efetivo pagamento do imposto no exterior, mas
observando o limite de compensação apurado com base no momento da
disponibilização dos lucros do exterior no Brasil.
Os parágrafos 15 a 18 do artigo 14 da Instrução Normativa 213/2002 determinam
claramente que, na hipótese de o imposto pago no exterior não poder ser
utilizado em virtude de prejuízo fiscal ou de lucro real inferior ao lucro do exterior,
o crédito pode ser compensado com o IRPJ e CSLL devidos em períodos
subsequentes. Confira-se:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele
E foi exatamente com base nas regras acima que a Defendente apurou o imposto
pago no exterior passível de compensação no Brasil.
Como mencionado acima, o referido crédito de imposto de renda é oriundo de
pagamento de imposto de renda na fonte na Argentina sobre remessa de juros à
Monsanto Bermuda I incorridos nos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007
reconhecidos, por competência, pela Monsanto Bermuda I e, por equivalência
patrimonial, pela Defendente também nos mesmos anos.
Assim, passa-se à análise da tributação, no Brasil, dos lucros auferidos no exterior,
em decorrência da equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda I, nos anos de
2004, 2005, 2006 e 2007.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
12
No ano-calendário de 2004, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado no
exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda I no montante de R$
87.834.096,00; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
52.737.652,18; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 45.437.527,90. Todas essas informações, podem ser verificadas na
DIPJ/2005 (Doc. 17) regularmente entregue pela Defendente.
Com base nesses dados para fins de determinação do limite de compensação de
imposto pago no exterior, tem-se a seguinte situação:

Ou seja, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente faria jus à compensação de RS 21.958.524,00 para fins de apuração
do IRPJ a pagar e de R$ 7.905.068,64 para fins de apuração da CSLL a pagar.
No entanto, considerando que o imposto de renda na Argentina sobre referidas
receitas ainda não havia sido recolhido (pois só seria devido no momento da
efetiva remessa dos juros à Monsanto Bermuda I), a Defendente não utilizou
qualquer valor de imposto pago no exterior para compensação do IRPJ e da CSLL
apurados no ano-calendário de 2004.
Esse procedimento estava em estrita consonância com o art. 14, §§13 e 14 da IN
213/2002.
No ano-calendário de 2005, a Defendente reconheceu (i) lucro disponibilizado no
exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda I no montante de R$
76.576.000,50; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
5.714.745,58; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 3.519.800,86. Todas essas informações, podem ser verificadas na
DIPJ/2006 (Doc. 18) regularmente entregue pela Defendente.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
13
Com base nesses dados, teríamos:

Ou seja, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente faria jus à compensação de RS 19.144.000,13 para fins de apuração
do IRPJ a pagar e de R$ 6.891.840,05 para fins de apuração da CSLL a pagar.
Então, considerando que o imposto de renda na Argentina sobre referidas
receitas ainda foi recolhido em 27.01.2006, com relação à efetiva remessa dos
juros à Monsanto Bermuda I realizada em dezembro de 2005, a Defendente
utilizou crédito de imposto de renda pago no exterior no valor de R$
13.400.800,09 para compensação do IRPJ devido e R$ 4.824.288,03 para
compensação da CSLL devida.
No ano-calendário de 2006, a Defendente reconheceu (i) lucro dispo nbilizado no
exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda no montante de $
14.744.815,35; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no exterior de R$
60.298.444,42; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 60.005.978,15. Todas essas informações podem ser verificadas na
DIPJ/2007 (Doc. 19) regularmente entregue pela Defendente.
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
14

Desta forma, considerando a inclusão do lucro disponibilizado no exterior, a
Defendente fazia jus à compensação de RS 3.686.203,84 para fins de apuração do
IRPJ a pagar e de R$ 1.327.033,38 para fins de apuração da CSLL a pagar.
Então, a Defendente utilizou crédito de imposto de renda pago no exterior no
valor de R$ 18.736.814,94 para compensação do IRPJ devido e R$ 6.727.571,41 '
ira compensação da CSLL devida.
Por fim, no ano-calendário de 2007, a Defendente reconheceu (i) lucro
disponibilizado no exterior por equivalência patrimonial da Monsanto Bermuda
no montante de R$ 11.062.139,08; (ii) lucro real antes da inclusão dos lucros no
exterior de R$ 288.396.209,44; e (iii) base de cálculo da CSLL antes da inclusão dos
lucros no exterior de R$ 287.603.733,41. Todas essas informações podem ser
verificadas na DIPJ/2008 (Doe. 20) regularmente entregue pela Defendente.
Com base nesses dados, tem-se a seguinte situação:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
15

Considerando as informações acima, pode-se resumir da seguinte forma a
apuração dos limites de compensação de impostos pagos no exterior e a sua
efetiva compensação pela Defendente:

Considerando que o imposto pago no exterior sobre os lucros disponibilizados no
exterior foi de R$ 78.432.851,08, como demonstrado acima, e que o limite de
compensação, apurado nos termos da legislação local, corresponderia a R$
64.673.797,32, a efetiva utilização do crédito de imposto pago no exterior fica
limitado a este último valor.
Esse crédito foi parcialmente utilizado no ano-calendário de 2005 (R$
18.225.088,12), sendo que o valor remanescente de R$ 37.674.344,69 passou a
ser utilizado na compensação do IRPJ devido nos anos posteriores, em estrita
observancia ao artigo 14, §§ 15 a 18 da Instrução Normativa n.° 213/2002.
No ano-calendário de 2006, a Defendente utilizou R$ 18.736.814,94 para
compensação do IRPJ devido e R$ 6.727.571,41 para compensação da CSLL
devida, o que resultou no valor remanescente de saldo a ser compensado de R$
17.223.195,56.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
16
Por sua vez, no ano-calendário de 2007, a Defendente utilizou R$ 14.606.259,20
para compensação do IRPJ devido e o montante de R$ 3.844.767,43 para
compensação da CSLL devida, dentro dos limites estabelecidos. Tanto é verdade
que após essas compensações ainda restou o montante de R$ 2.533.296,22
passível de compensação.
Fica claro, assim, que o crédito relativo a imposto de renda pago no exterior
utilizado na compensação do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2007 ora
questionado pelas dd. autoridades fiscais (i) refere-se a lucros disponibilizados no
exterior nos anos-calendário de 2004, 2005; 2006 e 2007 (ii) que não foi utilizado
na compensação do IRPJ e da CSLL devidos no ano-calendário de 2004, pois o
efetivo pagamento do imposto pago no exterior ocorreu em 27.01.2006; e (iii)
que não foi integralmente utilizado na compensação do IRPJ e da CSLL devidos
nos anos-calendário de 2005 e 2006, pois o valor devido a título de IRPJ e CSLL
nesses períodos de apuração não era suficiente para consumir todo o crédito do
imposto pago no exterior.
Dessa forma, não restam dúvidas sobre o direito da Defendente de utilizar o
montante de R$ 14.606.259,20 para a compensação do IRPJ devido e o montante
de RS 3.844.767,43 para a compensação de CSLL no ano-calendário de 2007.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação procedente em parte, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes à CSLL devida por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA REFERENTE A OUTRA EMPRESA.
Os documentos comprobatórios de pagamento de imposto no exterior por
controlada apresentados pelo contribuinte não permitem verificar se a empresa
indicada nos comprovantes de pagamento é a mesma empresa que o contribuinte
declarou ter participação e ter recebido lucro distribuído. Devida a glosa por falta
de comprovação do pagamento de imposto.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
DISPENSA
DO
RECONHECIMENTO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
17
O art. 16 da Lei no 9.430, de 1996, ao dispensar o reconhecimento dos
comprovantes de arrecadação pelo órgão arrecadador do país de pagamento do
imposto e pelo consulado brasileiro naquele país, estabeleceu a necessidade de
apresentação da legislação do país de origem do lucro e das demonstrações
financeiras da empresa controlada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DISPONIBILIDADE DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO.
Os documentos comprobatórios do pagamento do imposto pago no exterior
devem estar à disposição da Receita Federal a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a compensação foi feita, devendo ser apresentados
quando o contribuinte for intimado para tanto.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE
DOCUMENTOS E VALORES CALCULADOS E DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os valores dos lucros e das compensações de imposto constantes dos cálculos
efetuados pelo contribuinte na impugnação com base em suas DIPJs não são
congruentes com aqueles constantes dos documentos de arrecadação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
DILIGÊNCIA
Trata-se de análise do Recurso Voluntário interposto pela MONSANTO DO BRASIL
LTDA., contra o Acórdão n.o 16-73.583 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ/SPO), que manteve a glosa parcial de seu pleito de compensação de Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-calendário de 2007.
A controvérsia remanescente, após a decisão proferida pela DRJ que reverteu a
glosa das Estimativas Compensadas , centra-se integralmente na glosa da parcela relativa ao
Imposto de Renda Pago no Exterior (IR Exterior), no valor de R$ 3.844.767,43.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
18
O Despacho Decisório não homologou a Declaração de Compensação (DCOMP),
mantendo a glosa do IR Exterior sob a alegação de que a documentação apresentada não supria as
exigências legais de comprovação do crédito. O Acórdão da DRJ/SPO manteve essa glosa,
fundamentado nas razões de decidir proferidas no Acórdão no 11-45.620 (Processo no
16561.720159/2012-71), que versava sobre a autuação fiscal correlata, defendendo que a
Recorrente não teria observado o limite de utilização do crédito no ano de 2007.
Em recurso, o Contribuinte renova o argumento de que o Fisco incorreu em
equívoco ao analisar o limite de compensação do IR Exterior de forma isolada no ano-calendário
de 2007. Sustenta, com base nos preceitos legais pertinentes, que o Imposto de Renda (IR) no
montante de R$ 78.432.851,08, pago no exterior em 2006, refere-se a lucros auferidos e
tributados no Brasil por equivalência patrimonial (MEP) nos exercícios de 2004 a 2007. A tese é
que o saldo de crédito remanescente não compensado em anos anteriores deve ser aproveitado
em anos subsequentes, conforme expressamente autorizado pela legislação.
A pretensão da Recorrente encontra respaldo no ordenamento pátrio. A condição
essencial para o aproveitamento do crédito de imposto pago no exterior é a sua relação material
com o lucro auferido no exterior e oferecido à tributação no Brasil, conforme o art. 26 da Lei n°
9.249, de 1995. Adicionalmente, para a CSLL, aplica-se o disposto no art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002, que permite a compensação do saldo do tributo pago no exterior
com a CSLL devida em virtude da adição dos lucros oriundos do exterior.
No que tange à possibilidade de aproveitamento do excesso de crédito em
exercícios posteriores, a norma regulamentar é inequívoca. O art. 14, §§ 15 e 16, da Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002, estabelece de forma clara que:
"O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde
que devidamente controlado na Parte B do Lalur."
Essa orientação, inclusive, já foi adotada por esta Turma, conforme demonstrado no
precedente a seguir:
"A legislação que versa sobre a tributação das rendas obtidas e a compensação do
imposto pago no exterior assegura que o eventual excesso de imposto que não
puder ser compensado no respectivo ano-calendário, por ausência ou
insuficiência de lucro real, poderá ser deduzido do imposto devido em anos
posteriores. Esse aproveitamento em anos posteriores está condicionado ao
controle dessas parcelas na Parte B do Lalur. Essa dedução não está condicionada
a acréscimo de nova parcela de lucro auferido no exterior, visto que essa parcela
deve ser adicionada no momento em que apurado ou que for disponibilizado.
(art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, conforme interpretação do
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
19
STF na ADIN no 2.588)." (Acórdão n.o 1301-007.815 – Relator Iagaro Jung
Martins).
Assim, não há impedimento legal para aproveitar o crédito de IR do exterior
posteriormente. Uma vez provada sua existência e que não foi utilizado antes, ele pode ser
compensado, limitado ao valor do tributo brasileiro (IRPJ e CSLL) devido sobre esse mesmo lucro
no período da compensação.
Apesar de a tese jurídica favorável à Recorrente estar firmada, a verificação da
fidedignidade dos documentos e a correção dos cálculos do saldo acumulado do crédito, para que
se ateste se o valor de R$ 3.844.767,43 utilizado em 2007 para abatimento da CSLL estava, de
fato, amparado no excesso de crédito remanescente desde 2004, não foram objeto de análise
conclusiva pela fiscalização e nem pela DRJ, que se ateve aos fundamentos do processo de IRPJ
correlato.
A Contribuinte juntou planilhas, extratos bancários e demais documentos que
demonstram a disponibilidade do crédito. É necessária a análise dos documentos carreados para
que autoridade fiscal competente realize os procedimentos de acordo com a proposta a seguir.

CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, à
unidade de origem, para que realize os seguintes procedimentos:

(a) verificar se os lucros correspondentes ao imposto pago ou retido no exterior foi
oferecido à tributação em anos anteriores;
(b) Elabore demonstrativo, por ano-calendário, informando o lucro adicionado e
calcule o limite sobre o valor do imposto pago ou retido no exterior utilizado no ano-calendário
2007 para fins de CSLL;
(c) Se necessário, intime a Recorrente ou terceiros a apresentar documentação
adicional para dirimir dúvidas;
(d) Considerando que a glosa do Imposto de Renda Pago no Exterior nestes autos
baseou-se na autuação do Processo no 16561.720159/2012-71, queira a autoridade fiscal:
d.1) Informar se a manutenção da glosa nestes autos, concomitante à cobrança do
imposto no processo paradigma, resulta em dupla penalidade sobre o mesmo fato;
d.2) Refazer os cálculos do Saldo Negativo de CSLL de 2007, reintegrando o crédito
validado pelo CARF no Acórdão no 1201-001.442 (Processo no 16561.720159/2012-71), a fim de
harmonizar a decisão administrativa e evitar bis in idem.
(e) Elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922980/2013-11
20
(f) Cientifique o contribuinte sobre o resultado, facultando-lhe a oportunidade de
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto
7.574/2011.
Após cumpridas as etapas, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 541
DF CARF MF
Original